Tribunal: TJES
Processo: 5000079-13.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGO EVANGELISTA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio;
(ii) verificar se o recorrente faz jus ao benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;
(iii) analisar a viabilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o de uso próprio (art. 28 da mesma lei) é indevida, pois as circunstâncias dos fatos — como o local de grande movimentação de tráfico, a apreensão de 5 buchas de maconha, o dinheiro em espécie encontrado com o réu e a tentativa de fuga — indicam envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. As declarações firmes e coerentes dos policiais militares, corroboradas por elementos probatórios, reforçam o vínculo do réu com a prática criminosa.

4.
O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é inaplicável ao caso, uma vez que o recorrente possui antecedentes de envolvimento com o tráfico desde a menoridade, demonstrando habitualidade na prática delitiva. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não configurem reincidência, evidenciam dedicação a atividades criminosas. A inexistência de vínculo com trabalho lícito e a ausência de elementos que demonstrem tratar-se de um fato isolado impedem a concessão da redutora.

5.
O pedido de recorrer em liberdade deve ser negado, pois a custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos, como o risco de reiteração delitiva e os antecedentes do réu. A manutenção da prisão visa resguardar a ordem pública, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso próprio exige elementos concretos que demonstrem a destinação exclusiva ao consumo pessoal, o que não se verifica quando as circunstâncias indicam envolvimento com o tráfico ilícito.

2.
A aplicação do benefício do tráfico privilegiado pressupõe o cumprimento cumulativo de todos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável quando há evidências de habitualidade na prática criminosa.

3.
A manutenção da custódia preventiva é legítima e fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, especialmente quando o réu responde a outros processos pelo mesmo crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput e § 4º; CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 437114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

STJ, AgRg no AREsp 1131420/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma.

TJES, ApCrim nº 0000043-74.2024.8.08.0008, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

TJES, ApCrim nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

STJ, AgRg-HC 887.026, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 05/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5000079-13.2024.8.08.0014

APELANTE: THYAGO EVANGELISTA DE MOURA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante narrado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THYAGO EVANGELISTA DE MOURA
inconformado com a r. sentença ao ID 11351036, que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 11351054), o apelante pleiteia, em síntese:
(i)
a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
(ii)
o afastamento dos maus antecedentes para aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, e
(iii)
a expedição de alvará de soltura para que o apelante recorra em liberdade.

Contrarrazões acostadas ao ID 11351058, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11664134), no mesmo sentido.

Consta da denúncia (ID 11350282) que:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de agosto de 2019, por volta das 15h00min, na Rua Carlos Augusto Rezende, nº 81, bairro João Menegueli, nesta Comarca, THYAGO EVANGELISTA DE MOURA, ora denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 05 (cinco) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo o apurado, na data cima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que Thyago Evangelista de Moura, já conhecido pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas, estava traficando entorpecentes nas proximidades da escola do bairro João Menegueli. Diante da informação, a guarnição se deslocou até a região e, chegando lá, visualizaram Thyago atravessando a avenida, sendo que este, ao perceber a aproximação dos militares, refez sua trajetória e correu em direção a uma residência. Infere-se que o denunciado foi acompanhado pelos policiais, sendo visualizado o exato momento em que ele, ao passar pelo portão da residência, dispensou um material dentro dela. Já abordado, em busca pessoal, foi encontrado a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Ao verificarem o material dispensado pelo denunciado, os agentes públicos perceberam se tratar de 05 (cinco) buchas de maconha, além da quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Pois bem.

Em relação ao pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados no §2º do mesmo artigo, ou seja,
“a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Em que pese os esforços defensivos, tem-se que os policiais militares que participaram da ocorrência e das investigações inquisitoriais afirmaram categoricamente que o recorrente não é mero usuário de drogas, mas que ele possui envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes no bairro João Manoel Meneghelli, vejamos:

CB/PMES Odione Timm Andrade (fl. 33 e ID 36028614):

“
[...] receberam informações de populares no sentido de que THIAGO estaria vendendo drogas nas imediações da Escola do Bairro João Manoel Meneguelli.

Informa que THIAGO já é conhecido no meio policial por seu envolvimento com a traficância.
Foram ao local, e viram o suspeito atravessando a rua.
Vendo a aproximação da PM, ele deu ‘meia volta’, e começou a correr. Viu quando ele entrou pelo portão de uma casa, dispensando algo em seguida.
Abordado, encontraram apenas R$ 10,00 com o suspeito. Porém,
analisando o que ele dispensou, encontraram 05 buchas de maconha e R$ 94,00.
Reafirma ter visto o momento em que ele dispensou as buchas de maconha e os R$ 94,00 [...]”

PCIP/PCES Valdimar Chieppe Celcino (ID 36028614):

“[...] que participou das diligências no bairro João Meneguelli para identificar a pessoa citada pelo réu.
Que o acusado não deu nenhuma informação precisa sobre Diego, de modo que concluíram se tratar de pessoa fictícia.
Que, de acordo com os policiais militares, somente Thyago correu no momento da abordagem e dispensou um objeto, que foi posteriormente verificado que se tratava de drogas, não sendo mencionada a presença de terceira pessoa na companhia do réu.”

PCIP/PCES Jeferson Carlos Amaro (ID 36028614):

“[...]
que o acusado foi detido pela Polícia Militar e, ao ser ouvido na delegacia, atribuiu a propriedade da droga a um menor, de nome Diego, que segundo a versão de Thyago não foi conduzido pelos policiais.
Informou que foi expedida ordem de serviço para identificar a pessoa mencionada no interrogatório do réu, cujo cumprimento foi efetivado cerca de dois anos após a ocorrência, no bairro onde os fatos se passaram. Nesta oportunidade, o réu informou que teve contato com Diego somente no ano de 2019, bem como disse que este menor já teria sido abordado e conduzido para a delegacia.
Consultadas as bases de dados policiais, não foram localizadas informações a respeito de Diego naquele bairro, nem mesmo registro de abordagem. Moradores disseram que Thyago poderia ter inventado aquele nome para se isentar de responsabilidade, sendo esta a conclusão da equipe de investigação.
Contou que no ano de 2023, durante diligências para apurar crime de homicídio, abordou Thyago em um beco e encontrou certa quantidade de drogas no local onde ele estava sentado, mas o acusado conseguiu se evadir da abordagem, sendo posteriormente autuado por tráfico. Afirmou que Thyago já era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas desde a menoridade, por volta do ano de 2016, nos bairros João Manoel Meneguelli, Ayrton Senna e imediações. Declarou que o policial militar ouvido na delegacia reiterou que obtiveram denúncia de que Thyago Evangelista estava traficando em determinado local e, quando chegaram para averiguar a situação, o réu se evadiu e entrou em uma residência, onde encontraram a droga.”

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que as declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos (TJES; Data: 01/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva).

Além do mais,
(i)
o local do crime, que é uma região de intenso tráfico de drogas,
(ii)
as condições da prisão do apelante,
(iii)
a sua tentativa de empreender fuga quando os policiais chegaram ao local dos fatos,
(iv)
a quantia de R$94,00 (noventa e quatro reais) em dinheiro vivo encontrada na sacola em que as substâncias ilícitas estavam e
(v)
a dissonância de sua narrativa para com a realidade, uma vez que atribuiu a comercialização das drogas a pessoa de “Diego” (este não foi visto pelos agentes públicos na data dos fatos e, tampouco, foi encontrado através das diligências efetuadas na fase inquisitorial), também apontam para a sua ligação com a empreitada criminosa.

Ainda assim, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que para a consumação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a prática de um dos verbos contidos no tipo penal, por conta de ser um crime de ação múltipla (HC 437114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018; AgRg no AREsp 1131420/MG).

Firme em tais premissas, é devida a manutenção da condenação do recorrente pelo crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere ao pedido de afastamento dos maus antecedentes da dosimetria da primeira fase, verifica-se que inexiste interesse recursal, haja vista que tal circunstância judicial não foi desvalorada na dosimetria, a ver: “
Verifico que a culpabilidade é inerente à espécie.
O acusado não ostenta antecedentes criminais.
Não há registros negativos acerca de sua conduta social. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa. As circunstâncias são normais para o tipo. As consequências são típicas da infração. Quanto ao comportamento da vítima, não há nada a valorar
”.

Superado este ponto, acerca da aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que, para tanto, é necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Na hipótese, para afastar a aplicação do benefício, o Juízo de Primeiro Grau assim fundamentou em sentença (ID 11351036):

“Sobre a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tenho a convicção de que deve ser afastada na específica hipótese em análise, diante das evidências de que o réu vinha se dedicando com habitualidade ao comércio de drogas. A testemunha Jeferson Carlos Amaro, policial civil, relatou em juízo que o acusado era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, assim como em disputas relacionadas ao domínio do tráfico, pelo menos desde o ano de 2016. Além disso, observo que o réu ostenta registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (autos nº 0005799-90.2017.8.08.0014 e 0011695-17.2017.8.08.0014), o que corrobora a prática reiterada da atividade espúria desde a menoridade. Desse modo, concluo que a conduta criminosa do réu não se trata de comportamento isolado, de oportunidade, mas em ação que se protraía no tempo, de modo a afastar a incidência da minorante em questão.”

Em convergência com a argumentação exposta tanto em sentença quanto neste voto, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável no caso concreto em razão da natureza de drogas apreendidas, além do notório envolvimento do réu em atividades criminosas de forma habitual, perante a extensa lista de condenações penais e ações criminais em curso as quais ele responde, consoante listado pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo Ministério Público em suas contrarrazões e disponíveis para consulta no sistema de pesquisa processual deste Eg. Tribunal de Justiça.

A Jurisprudência reconhece que, estando ausente algum dos requisitos para a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o benefício deve ser afastado no caso concreto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 2. O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa. 3
. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 2ª Câmara Criminal, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000043-74.2024.8.08.0008, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa) (grifei)

___________________

(...)
Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além do apelante responder a processo de homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.
(...)

(TJES, ApCrim nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
Segunda
Câmara Criminal, J. 22.06.2023)
(grifei)

Ademais,
“(...) os inquéritos policiais e as ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para a afastar causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas (...)”
(TJES, classe: Apelação Criminal nº 0006954-21.2020.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2022).

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Diante de tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o recorrente pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta devidamente fundamentada a manutenção da custódia, senão vejamos:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não bastasse o regime inicial semiaberto, verifico que o acusado está preso desde o início da instrução processual e o panorama fático não se alterou em favor dele. Soma-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o acusado ostenta registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, além de responder a outras ações penais pela prática de crime da mesma natureza que o apurado nos presentes autos.”

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante determina o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.736/2012, "[o] juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
2. No caso, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade foi adequadamente motivado a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparado no risco concreto de reiteração delitiva. Com efeito, o Juízo sentenciante destacou o fato de o Paciente ainda responder a outros processos pelo mesmo crime (tráfico de drogas), o que justifica a manutenção da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 887.026; Proc. 2024/0022612-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 05/03/2024; DJE 18/03/2024) (grifei)

Logo, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante tudo o que foi exposto até aqui neste voto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para conhecer e negar provimento ao recurso.